Tribunal: TJSP
Processo: 1000946-39.2019.8.26.0470
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c. Repetição de Indébito e Reparação por Danos Morais. Ré que realizou descontos em benefício previdenciário da autora a título de contribuição de associação, sem comprovar vínculo entre as partes. Danos morais configurados, porém, reduzidos para R$ 3.000,00 (três mil Reais). Devolução em dobro caracterizada – Concessão dos benefícios da assistência

Ementa:
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c. Repetição de Indébito e Reparação por Danos Morais. Ré que realizou descontos em benefício previdenciário da autora a título de contribuição de associação, sem comprovar vínculo entre as partes. Danos morais configurados, porém, reduzidos para R$ 3.000,00 (três mil Reais). Devolução em dobro caracterizada – Concessão dos benefícios da assistência judiciária, observado o feito "ex nunc". Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
1
Apelação Cível n.o 1000946-39.2019.8.26.0470 Porangaba Voto n.o 41.203
ni
Registro: 2021.0000068838
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000946-39.2019.8.26.0470, da Comarca de Porangaba, em que é apelante ABAMSP -
ASSOCIACAO BENEFICENTE DE AUXILIO MUTUO AO SERVIDOR PUBLICO, é
apelada DOROTI SÃO PEDRO ARES.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento parcial ao recurso, nos termos
que constarão do acórdão. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARCIA
DALLA DÉA BARONE (Presidente sem voto), NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA E
ALCIDES LEOPOLDO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2021
FÁBIO QUADROS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
2
Apelação Cível n.o 1000946-39.2019.8.26.0470 Porangaba Voto n.o 41.203
ni
Voto no 41.203
Apelação Cível no 1000946-39.2019.8.26.0470
Comarca: Porangaba
Apelante: ABAMSP - Associação Beneficente de Auxílio Mútuo dos
Servidores Públicos
Apelada: Doroti São Pedro Ares
Juiz prolator: Luís Eduardo Scarabelli
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c. Repetição de
Indébito e Reparação por Danos Morais. Ré que realizou
descontos em benefício previdenciário da autora a título de
contribuição de associação, sem comprovar vínculo entre as
partes. Danos morais configurados, porém, reduzidos para R$
3.000,00 (três mil Reais). Devolução em dobro caracterizada
Concessão dos benefícios da assistência judiciária, observado o
feito “ex nunc”. Recurso parcialmente provido.
Trata-se de ação Declaratória de Inexistência
de Débito c.c. Repetição de Indébito e Reparação por Danos Morais,
interposta por Doroti São Pedro Ares em face de ABAMSP - Associação
Beneficente de Auxílio Mútuo dos Servidores Públicos, julgada procedente
pela r. sentença de fls. 67/74, para declarar inexistente a relação jurídica entre
as partes; declarar inexigíveis todos os descontos realizados pela ré, em
benefício previdenciário da demandante; a título de danos materiais, condenar
o polo a ré a restituir a autora, a soma dos descontos apurados no item “B”,
em dobro, incidindo sobre tal montante a correção monetária pela Tabela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
3
Apelação Cível n.o 1000946-39.2019.8.26.0470 Porangaba Voto n.o 41.203
ni
Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e juros moratórios de
1% ao mês, ambos a contar dos desembolsos; a título de danos morais,
condenar a ré a indenizar a autora, no importe de R$5.000,00, devidamente
atualizado pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
a partir desta data (Súmula 362, Superior Tribunal de Justiça), bem como
acrescido de juros moratórios de 1% ao mês a contar da citação.
Apela
a
ré
a
fls.
76/87,
pugnando,
preliminarmente, pela concessão dos benefícios da assistência judiciária. No
mérito, insurge-se contra a repetição em dobro, alegando que não houve má-
fé, e que o ocorrido não ensejou dano moral indenizável. Termina por
requerer a improcedência da ação, ou a minoração do valor da indenização
por danos morais.
Recurso respondido (fls. 127/132) e admitido.
É o relatório.
A autora alega na inicial que é pensionista e
que a ré efetuava descontos em seu benefício no montante de R$ 19,96, sem
que houvesse qualquer associação entre as partes.
Pois bem.
Incontroverso
o
desconto
a
título
de
contribuição associativa realizado pela ré em benefício previdenciário da
autora, pois a ré não nega o ocorrido.
Assim, evidente a ocorrência de fraude, de
forma que há elementos suficientes para a devolução em dobro, nos termos
do parágrafo único do artigo 42, do Código de Defesa do Consumidor: “O
consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição de indébito,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
4
Apelação Cível n.o 1000946-39.2019.8.26.0470 Porangaba Voto n.o 41.203
ni
por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção
monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável”.
Oportuno noticiar que a ré é demandada em
diversas ações com pedido e causa de pedir semelhantes, o que denota sua
conduta reiterada em praticar os descontos indevidamente.
Insta salientar que esse Egrégio Tribunal de
Justiça em decisões análogas já deliberou no sentido de constituir dano moral
o desconto indevido de contribuição associativa em benefício previdenciário.
Nesse sentido: (TJSP; Apelação Cível 1002149-62.2018.8.26.0311; Relator
(a): Galdino Toledo Júnior; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Privado;
Foro de Junqueirópolis - Vara Única; Data do Julgamento: 15/10/2019; Data
de
Registro:
15/10/2019);
(TJSP;
Apelação
Cível
1004456-
98.2019.8.26.0037; Relator (a): Claudio Godoy; Órgão Julgador: 1a Câmara
de Direito Privado; Foro de Araraquara - 2a Vara Cível; Data do Julgamento:
10/09/2019; Data de Registro: 10/09/2019); (TJSP; Apelação Cível 1001109-
96.2019.8.26.0024; Relator (a): Rosangela Telles; Órgão Julgador: 2a Câmara
de Direito Privado; Foro de Andradina - 1a Vara; Data do Julgamento:
28/05/2012; Data de Registro: 09/09/2019); (TJSP; Apelação Cível
1003647-70.2019.8.26.0664; Relator (a): Vito Guglielmi; Órgão Julgador: 6a
Câmara de Direito Privado; Foro de Votuporanga - 3a Vara Cível; Data do
Julgamento: 09/09/2019; Data de Registro: 09/09/2019) (TJSP; Apelação
Cível 1000255-47.2019.8.26.0204; Relator (a): Miguel Brandi; Órgão
Julgador: 7a Câmara de Direito Privado; Foro de General Salgado - Vara
Única; Data do Julgamento: 29/08/2019; Data de Registro: 29/08/2019)
(TJSP; Apelação Cível 1002476-93.2018.8.26.0541; Relator (a): Maia da
Cunha; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Privado; Foro de Santa Fé do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
5
Apelação Cível n.o 1000946-39.2019.8.26.0470 Porangaba Voto n.o 41.203
ni
Sul - 2a Vara; Data do Julgamento: 22/08/2019; Data de Registro:
27/08/2019).
Com efeito, sabe-se que o dano moral é o
prejuízo que afeta o ânimo psíquico, moral e intelectual da pessoa. É aquele
que ocasiona um distúrbio anormal na vida do indivíduo, um desconforto
comportamental a ser examinado em cada caso. Assim, deve o Juiz,
utilizando-se do critério objetivo do homem médio, verificar em cada caso se
a conduta do ofensor causou ou não dano moral indenizável.
E a prova do dano moral, por se tratar de
aspecto imaterial, deve lastrear-se em pressupostos diversos do dano material,
uma vez que o dano moral reside no próprio ato ilícito e nos transtornos que
ele acarretou à pessoa atingida. Deve o intérprete, em cada caso específico,
dar a correta resposta aos incômodos anormais que atentem contra a
dignidade da pessoa humana.
Considera este Tribunal de Justiça que a
realização de descontos indevidos em benefício do INSS, oriundos de serviço
que não se comprova contratado pela parte autora, implica situação que vai
além do mero aborrecimento. O prejuízo pecuniário aliado à insegurança de
não saber como o fato ocorreu, bem como o receio de que se torne a repetir,
sofrendo os descontos mensais em renda que se destina à sua sobrevivência
até que judicialmente consiga provimento jurisdicional para suspendê-los, são
circunstâncias que causam abalo psíquico e atentam contra a dignidade
humana.
O arbitramento fica a critério do julgador,
posto independer de aspectos técnicos que justifiquem qualquer tipo de
prova. A jurisprudência, além de ter evoluído para amenizar os valores

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
6
Apelação Cível n.o 1000946-39.2019.8.26.0470 Porangaba Voto n.o 41.203
ni
excessivos das condenações, inclusive por conta de julgamentos do Colendo
Superior Tribunal de Justiça, pacificou-se no sentido de que os critérios para
o arbitramento do dano moral devem se pautar pelo cuidado de não
enriquecer nem empobrecer os envolvidos. Deve, por conseguinte, ser de
modo tal que possa compensar a vítima e dissuadir o ofensor da prática de
atos futuros semelhantes.
Nessa linha de raciocínio, respeitado o
entendimento do MM. Juiz “a quo”, em casos idênticos, tem-se fixado o
montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais na medida
em que se entende que satisfaz a esses critérios.
Por fim, a vista dos documentos de fls. 88/124,
concedo a ré, ora apelante, os benefícios da assistência judiciária, observado
o efeito “ex nunc”.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao
recurso, nos termos da fundamentação, mantidas as disposições relativas às
verbas de sucumbência.
FÁBIO QUADROS
Relator